Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707889-74.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DARCY FERREIRA DO AMARAL, DONIZETE ESTEVES DOS REIS, ELIZEU MARTINS DOS SANTOS, FRANCISCO CANINDE MENINO DE SANTANA, ESMERALDA DA TRINDADE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a certidão de ID 24412526 e o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após a apresentação das contrarrazões, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008